Tribunal: TJBA
Processo: 0504607-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 0504607-49.2021.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: SHEILA JESUS DE SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO MOURA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARLA ANDRADE BARRETO VALLE E OUTROS PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ASSUNTO: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 2º, DA LEI 12.850/13 E À SANÇÃO DE 3 (TRÊS) ANOS, 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 9 (NOVE) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MANTEVE-SE A PRISÃO PREVENTIVA. 1 - MÉRITO. 1.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1.1.1 - ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO DE CARGA OCORRIDO EM 04/02/2017, NO QUAL A VÍTIMA FOI RENDIDA POR DOIS ASSALTANTES E OBRIGADA A CONDUZIR O CAMINHÃO ATÉ LOCAL PREVIAMENTE DEFINIDO, ONDE A CARGA FOI TRANSFERIDA PARA OUTRO CAMINHÃO. APÓS O TRANSBORDO, OS AUTORES DETERMINARAM NOVO DESLOCAMENTO E, EM SEGUIDA, ABANDONARAM A VÍTIMA, FUGINDO EM UM VEÍCULO HONDA CITY QUE DAVA APOIO À AÇÃO. A MATERIALIDADE E A DINÂMICA DO CRIME FORAM CONFIRMADAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, RATIFICADOS EM JUÍZO. A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE CONSISTIU EM INTEGRAR O GRUPO E PERMANECER NO HONDA CITY UTILIZADO COMO VEÍCULO DE APOIO E FUGA, PRESTANDO COBERTURA E CONTRIBUINDO PARA REDUZIR A SUSPEITA EM EVENTUAL ABORDAGEM POLICIAL, CONFORME DECLARAÇÃO PRESTADA NA FASE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA, COM RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, CP). 1.1.2 - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13). CONDENAÇÃO MANTIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA E A ESTABILIDADE DO GRUPO, COM ESTRUTURA E DIVISÃO DE TAREFAS VOLTADAS À PRÁTICA DE ROUBOS DE CARGA, MEDIANTE MODUS OPERANDI REITERADO (CAMINHÃO DE APOIO PARA TRANSBORDO E HONDA CITY PARA COBERTURA E FUGA). VÍNCULO ASSOCIATIVO DA APELANTE EVIDENCIADO POR SUA CONFISSÃO NA FASE POLICIAL, PELO RELATO DE CORRÉUS SOBRE SUA ATUAÇÃO NO VEÍCULO DE APOIO, POR INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES (INCLUSIVE INDICAÇÃO DE LOCAIS LIGADOS À RECEPTAÇÃO) E POR ELEMENTOS DE MONITORAMENTO QUE A SITUAM NOS DESLOCAMENTOS DO GRUPO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 0504607-49.2021.8.05.0001, tendo SHEILA JESUS DE SOUZA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR